Tribunal: STF
Processo: HC 244233
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro Gustavo Garbelini contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 930.005/SP, nos seguintes termos:  



    Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de LEANDRO GUSTAVO GARBELINI em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2195059-52.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º [homicídio qualificado], IV, c/c o art. 14, II [tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente], ambos do Código Penal.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da inépcia da exordial acusatória, na medida em que “de nenhum modo foi possível inferir a descrição dos meios ou instrumentos empregados na suposta prática delitiva, essenciais para a compreensão dos fatos” (fls. 6/7), além de não descrever a forma em que o suposto delito foi executado.



    Sustenta, outrossim, ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a respaldar a instauração de ação penal em desfavor do paciente, destacando que o próprio laudo pericial realizado na arma do paciente apresentou resultado inconclusivo, razão pela qual entende que deve haver o trancamento da ação penal por falta de justa causa.



    Afirma que o paciente não efetuou os disparos de arma de fogo que lhe foram atribuídos pelo Parquet, mas sim terceiro desconhecido.



    Destaca que houve quebra da cadeia de custódia da prova penal, tendo em vista que a arma de fogo pertencente ao paciente foi apreendida pela polícia militar em 31/12/2023, sendo entregue na delegacia apenas em 03/01/2024 e encaminhada a perícia somente em 31/01/2024.



    Liminarmente, requer a suspensão do curso processual da ação penal instaurada em desfavor do paciente.



    No mérito, pugna pelo reconhecimento de inépcia da denúncia; pelo trancamento da ação penal por falta de justa causa; e pela anulação de todo o acervo probatório produzido.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois tratam-se de matérias sensíveis e que demandam maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. (doc. 10 – grifei).  



    Neste habeas corpus, o impetrante requer:  



    a) Ante o exposto, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer, se digne Vossas Excelências de conceder medida liminar para que CESSEM IMEDIATAMENTE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE ESTÁ SENDO IMPOSTO AO PACIENTE, SUSPENDENDO-SE IMEDIATAMENTE A AÇÃO PENAL, para no mérito o trancamento desta com A ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS ATÉ AQUI PRATICADOS BEM COMO QUAISQUER CONSEQUÊNCIAS DA AÇÃO; E AINDA, QUE SEJAM TOMADAS TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS QUANTO AO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.



    b) Após, quando do mérito requer seja definitivamente concedida a ordem de HABEAS CORPUS para o trancamento da persecução penal e seu arquivamento em razão da falta de justa causa, ausência de autoria e mínimos indícios de prova quanto a pretendida autoria, sendo a imputação formulada contra o paciente nos termos pretendidos e prontamente demonstrados temerária e motivo e constrangimento a ser atacado para restabelecimento do PRESTIGIO NA APLICAÇAO DA JUSTIÇA. (doc. 1, p. 18).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 930.005/SP (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA: INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DE LEI 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ. II – A dedicação do paciente à atividade criminosa, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.432 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Registro, por fim, que não verifiquei, na decisão impugnada, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator